Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701739-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PALOMA HELLEN SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, no 0725553-15.2023.8.07.0007 (ID 181757445 dos autos de origem), a qual deferiu a tutela antecipada para que fossem custeados os procedimentos: (a) 31307230 -Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral; e (b) 31102506 - Ureterolise laparoscópica unilateral, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). A decisão impugnada, em suma, mitigou os efeitos da taxatividade do rol da ANS frente a demonstração da eficácia dos tratamentos, que estão previstos no manual de codificação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e no fato de que o procedimento Neurectomia pré-sacral está abrangido no rol divergindo, apenas, quanto à forma laparoscópica. A parte agravante narra em suas razões recursais que: i) não há previsão contratual para cobertura além do Rol da ANS (Resolução Normativa ANS 465), não sendo garantidora de todo e qualquer procedimento médico; ii) a alteração normativa da Lei 14.454/2022 prevê a ampliação do rol quando preenchido um dos requisitos arrolados, a comprovação da eficácia científica ou ser recomendado pelo CONITEC ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional; iii) estudos científicos juntados não são suficientes para demonstrar a necessidade dos procedimentos, inexistindo verossimilhança do direito; iv) não é possível o cumprimento do determinado em razão do prazo exíguo; v) é excessiva a astreinte fixada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão com o indeferimento da tutela provisória por falta de verossimilhança do direito ou, o aumento do prazo para cumprimento da medida e que a multa diária seja excluída ou reduzida. Preparo ID 55061312. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, transcrevo trecho da Lei 9.656/98, com a modificação trazida pela Lei 14.454/2022, que atualmente assim dispõe: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - (Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (g. n.) No caso, o juízo originário indicou de forma expressa as razões pelas quais reputou demonstrada a eficácia dos procedimentos pretendidos, caracterizando hipótese de mitigação do rol da ANS. Nesse passo, de um lado, a tese de taxatividade da Resolução Normativa ANS 465 não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão de que o requisito da verossimilhança do direito foi preenchido. De outro lado, a operadora de plano de saúde defende que os documentos não comprovam a eficácia dos procedimentos. Entretanto, não consta do Agravo de Instrumento documento que infirme a conclusão do juízo de origem, restando hígida a decisão já deferida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital